Tribunal: TJBA
Processo: 8001257-16.2017.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001257-16.2017.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LAZARO AUGUSTO DIAS SCHETTINI Advogado(s): ARNOBIO VENTURA DA SILVA JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2012. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE ETÁRIO NA DATA DA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. CANDIDATO COM MAIS DE SETE ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO NA CORPORAÇÃO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA Nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (TEMA 4). AFERIÇÃO DO REQUISITO DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Mandado de Segurança preventivo impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e Outros, objetivando afastar ameaça de exclusão do Concurso Público regido pelo Edital SAEB/01/2012, em razão de suposto descumprimento do requisito etário, fixado para a data da matrícula no curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Definir se o requisito etário previsto em lei e no edital deve ser aferido na data da inscrição ou na matrícula do curso de formação, bem como analisar a aplicação da Teoria do Fato Consumado diante da consolidação da situação funcional do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de ilegitimidade passiva: O Secretário da Administração do Estado da Bahia, como subscritor do edital e responsável pela condução do concurso, é parte legítima para figurar no polo passivo, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte. Rejeição. 4. Mérito: É incontroverso nos autos que o impetrante, nascido em 17 de setembro de 1982, contava com 30 (trinta) anos, 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de idade durante o período de inscrições para o certame, em 05/11/2012 (ID. 579781), atendendo, em princípio, ao requisito etário de 30 (trinta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. 5. A previsão editalícia que exige a comprovação do requisito etário apenas na data da matrícula do Curso de Formação contraria a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 685870) e a tese vinculante fixada pelo TJBA no Incidente de Assunção de Competência nº 8001499-38.2018.8.05.0000 (Tema 4), segundo a qual a aferição do limite de idade deve ocorrer no momento da inscrição, inclusive para candidatos aprovados em cadastro de reserva. 6. O lapso temporal entre a inscrição e a matrícula decorreu de fatores alheios à vontade do candidato, incluindo morosidade na convocação e a necessidade de decisão judicial que garantiu sua participação nas etapas seguintes. 7. A desclassificação do impetrante em virtude de requisito temporalmente ultrapassado por fato atribuível à Administração viola os princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança. 8. A liminar deferida garantiu ao impetrante a relativização do limite de idade imposto no edital, o que possibilitou sua continuidade no certame, tendo ele sido aprovado no curso de formação, nomeado, empossado e exercido ininterruptamente o cargo de Soldado de 1ª Classe da Polícia Militar desde 27/03/2018. 9. A aplicação da Teoria do Fato Consumado é imperativa para preservar a situação funcional consolidada do impetrante, considerando o decurso do tempo, a irreversibilidade dos atos praticados sob a égide de decisão judicial e o prejuízo desproporcional ao servidor e ao próprio interesse público decorrente de eventual anulação. IV. DISPOSITIVO: 10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8001257-16.2017.8.05.0000, em que figuram como impetrante LÁZARO AUGUSTO DIAS SCHETTINI, e na condição de autoridades impetradas, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA